Tribunal: TJMT
Processo: 1026677-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026677-72.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE CERVI REIS DA SILVA - CPF: 385.180.458-94 (IMPETRANTE), Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL –
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA
–
AÇÃO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL A SER ADOTADA DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADO PELA
COVID19
–
ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA QUE DESCLASSIFICA UM DOS PROJETOS DO IMPETRANTE PELO FATO DELE JÁ TER SIDO SELECIONADO EM OUTRO NO MESMO EDITAL
–
DECISÃO ADMINISTRATIVA AMPARADA EM MANUAL DO EDITAL E LEGISLAÇÃO
– ILICITUDE NÃO CONSTATADA
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

O Manual do Edital ao interpretar
o
Edital de Seleção Pública 05/2020/SECEL/MT
, consignou
que o proponente poderia se inscrever em mais de um edital de seleção pública, sendo vedada a inscrição de mais de um projeto em relação à um mesmo edital.

Se o impetrante apresentou
mais de um projeto em relação à um mesmo edital, não se mostra ilegítima a sua desclassificação em relação à um dos projeto.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a ordem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEXANDRE CERVI REIS DA SILVA, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO, consubstanciado na desclassificação do Impetrante, quanto ao projeto apresentado no segmento “Culturas LGBTIA+”, concernente ao Edital de Seleção Pública nº 05/2020/SECEL/MT.

Aduz o Impetrante que, apresentou dois projetos, nos segmentos “Formação de Áreas Técnicas e Backstage” e “Culturas LGBTIA+”.

Sustenta que, o item 4.3 do Edital prevê que o mesmo proponente pode propor projetos em todas as categorias, podendo celebrar até três termos de compromisso especial, dos quais estiver selecionado e melhor classificado.

Argumenta que, não obstante tenha sido selecionado em ambos os segmentos, fora considerado desclassificado no segmento “Culturas LGBTIA+”, ao fundamento de que já havia sido contemplado em outro projeto.

Assevera que não obstante tenha interposto recurso administrativo, este restou indeferido.

Assegura que, em ata de comissão da habilitação do edital, criou-se uma classe de seleção “sobrestado”, com a justificativa de necessidade de distribuição de renda.

Pontua que, nesta classe, o projeto fica em suspensão ate que todos os classificados que não tiveram projetos selecionados sejam contemplados.

Defende que, em caso de não haver projetos que não obtiverem pontuação mínima, os valores remanescentes serão utilizados para a aprovação de outros projetos, que foram classificados, independente de categoria.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da ordem mandamental, para invalidar o ato administrativo que revogou a seleção do Proponente/Impetrante com o projeto “A Ruaça – um minidoc sobre ocupação fantasiada pro carnaval – Segmento Culturas LGBTI+” e, por consequência, incluir o Impetrante como selecionado com referido projeto no segmento/categoria: Culturas LGBTI+, do Edital de Seleção Pública nº 05/2020/SECEL/MT - MT NASCENTES.

A liminar foi indeferida por este relator (Id. 71282975).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em manifestação, impugnou integralmente os fundamentos da ação e requereu a denegação da ordem mandamental (Id. 74120454).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (Id. 7896473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente insta consignar que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do
art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto. Vejamos:

O Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer, publicou o Edital de Seleção Pública nº 05/2020/SECEL/MT, para o fim de selecionar projetos de ações culturais dentro dos segmentos e categorias estabelecidas no Plano de Trabalho do item 2.2, com o objetivo de fortalecer e reestruturar o setor produtivo da cultura do estado que sofreram impacto causado pelo COVID19.

Em relação ao Edital de Seleção Pública nº 05/2020/SECEL/MT o impetrante apresentou dois projetos, nos segmentos “Formação de Áreas Técnicas e Backstage” e “Culturas LGBTIA+”, sendo desclassificado do segundo por já ter sido selecionado em relação primeiro.

Inconformado impetrou com a presente ação, arguindo em síntese que a sua desclassificação em relação ao projeto apresentado no segmento “Culturas LGBTIA+” seria indevida, sob o fundamento de que o edital autoriza que uma única pessoa apresente propostas em todas as categorias e possa celebrar até três termos de compromisso.

Sobre o assunto, verifica-se que constou no
Item 4.3 do
Edital de Seleção Pública 05/2020/SECEL/MT
, que
“O mesmo proponente poderá propor projetos em todas as categorias e/ou editais
publicados pelo estado para aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc em Mato Grosso. Mas poderá celebrar até 03 termos de compromisso especial, dos quais estiver selecionado e melhor classificado”

(Id. 70852999 - Pág. 10
)
.

Com efeito,
a priori,
verifica-se que esse dispositivo do edital autorizaria que um proponente apresentasse
mais de um projeto, limitando à celebração
por
es
te
de até 03 (três)
termos de compromisso especial
.

Ocorre que, o Manual do Edital – MT Criativo ao esclarecer as dúvidas existentes em relação ao
Item 4.3 do
Edital de Seleção Pública 05/2020/SECEL/MT
, consignou
que o proponente poderia se inscrever em mais de um edital, sendo vedada a inscrição de mais de um projeto no mesmo edital, como cito:

“
POSSO INSCREVER EM MAIS DE UM EDITAL
?

Sim, contudo o proponente poderá receber recurso de apenas 03 editais desde que sejam objetos distintos
.

POSSO INSCREVER MAIS DE UM PROJETO NO MESMO EDITAL
?

N
ão
,
é vedada inscrição em duplicidade no mesmo edital
. Na hipótese de mais de uma inscrição no mesmo Edital será válida a última inscrição”
.
(Id.
70859950 - Pág. 5)

Outrossim, vislumbra-se que o critério de seleção que limitou a inscrição de apenas um projeto por edital
foi deliberada e aprovada em reunião realizada pela Comissão de Seleção, conforme se observa da Ata da 9º Reunião colacionada no Id. 74120455 - Pág. 5-7, com o objetivo de realizar uma melhor a distribuição dos recursos aos trabalhadores da área da cultura que tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia do COVID 19, transcrevo:

“[...] O Presidente da Comissão pediu a fala e passou a expor a todos que se do item 4.3 dos Editais. Considerando que o edital abre a possibilidade de os proponentes apresentarem quanto projeto quiserem em qualquer categoria, mas limita a celebração do termo de compromisso especial em até 03 termos, item 4.3. [...] Considerando que
os recursos da Lei Aldir Blanc foram disponibilizados para socorrer os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia do COVID 19
e também para reaquecer o mercado cultural. E com base no
princípio da universalização dos recursos e na democratização do acesso
, o presidente da Comissão de Habitação/Seleção Jandeivid Lourenço Moura, assim também como os demais membros da comissão, sugeriram que fosse adotado uma metodologia de distribuição dos recursos que conseguisse, sem ferir o que preconiza o edital,
ampliar o quanto fosse possível a distribuição, garantindo que em uma primeira rodada fosse distribuído um projeto por proponente
[...] Que foi acatado por unanimidade por
todos os
membros, passando assim a ser adotada como metodologia de aplicação do referido artigo”.
(Id.
74120455 - Pág. 6)

Frisa-se que além da interpretação não contrariar o texto do edital, o processo seletivo passou a prestigiar a democratização do acesso aos recursos, atendendo, também, ao Princípio da Impessoalidade
e Isonomia Administrativa.

Outrossim, o critério adotado pelo Ente Administrativo observou o disposto no
§1º, do art. 9º, do Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que
r
egulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, relativa as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020
, como cito:

“Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis, de que trata o inciso III do caput do art. 2º, por intermédio de seus programas de apoio e financiamento à cultura já existentes ou por meio da criação de programas específicos.

§ 1º
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão desempenhar, em conjunto, esforços para evitar que os recursos aplicados se concentrem nos mesmos beneficiários
, na mesma região geográfica ou em um número restrito de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais”.

Assim, uma vez que a impetrante apresentou dois projetos em relação ao
Edital de Seleção Pública 05/2020/SECEL/MT
, nos segmentos “Formação de Áreas Técnicas e Backstage” e “Culturas LGBTIA+”, e foi selecionada no 1º seguimento, não vislumbro ilegalidade em relação a sua desclassificação no que tange ao segundo projeto.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022